Tribunal: TJES
Processo: 0002347-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002347-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO JUSTINO CAMPANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O
HC não se presta ao profundo revolvimento fático-probatório
, servindo à decretação da prisão preventiva, exclusivamente, os indícios de autoria.
2. A
garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta é motivo que, por si só, autoriza a prisão preventiva. 3. C
ondições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não se sobrepõem à necessidade da prisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002347-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO JUSTINO CAMPANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JULIANA PINTO DA CUNHA - ES25537, VICTOR LAMHA DE OLIVEIRA - ES24751

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de HC impetrado em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
contra
Hugo Justino Campanha
, investigado na companhia de Willian Pereira Duarte pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

De acordo com a inicial:

A r. Decisão a MMª. Juiz de Direito decretou a prisão do paciente sem a devida fundamentação, individualização e avalizando a brutal PRISÃO DE UM INOCENTE, E AINDA O PROPRIETÁRIO DA DROGA APREENDIDA CONFESSOU E FOI LIBERADO DA PRISÃO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, conforme ata em anexo.

Por tal razão, afigura-se cabível o presente remédio constitucional, que se socorre a este Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida esta CLARA INJUSTIÇA COM O PACIENTE, em liminar e, como consequência, a imediata soltura do Paciente, MESMO QUE SEJA NOS MESMOS MOLDES DO SR. WILLIAN (tornozeleira eletrônica), para que aguarde até o final do julgamento do presente writ, nos termos artigos 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, além do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal.

De forma respeitosa Excelência, entendemos que o paciente faz jus em responder ao processo em liberdade, uma vez que, a liberdade é uma regra no ordenamento jurídico e a prisão é sempre uma exceção, e mais, não existe vedação legal em se tratando de entorpecentes, vez que no presente caso não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, disposta no artigo 312 Código de Processo Penal.

Ainda mais forte no contexto destes autos em que a droga NÃO É DE PROPRIEDADE DO SR. HUGO, e que o verdadeiro PROPRIETÁRIO ASSUMIU A AUTORIA E FOI SOLTO COM USO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, UMA VEZ QUE PRIMÁRIO. CONTUDO É EXATAMENTE O CASO DO HUGO, POIS NÃO HÁ CONDENAÇÃO CRIMINAL.

Em resumo, então, o impetrante diz
não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente
, que possuiria condições pessoais favoráveis.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidido em sede de
liminar
:

Com relação aos fatos, consta do auto de prisão em flagrante, que em 30/06/2023, policiais militares dirigiram-se ao bairro Lagoa Funda, em Guarapari/ES, em razão de denúncia de tráfico de drogas, na casa em que funciona um comércio denominado “Vegas.”

Relata, ainda, que ao chegarem ao local, avistaram um indivíduo (William) de roupa toda azul, carregando uma bolsa “murcha”, entrando no aludido estabelecimento, e saindo, tempo depois, com a mesma bolsa, estufada, levantando suspeitas nos policiais.

Noticia que William Pereira Duarte, ao perceber a presença dos agentes, acelerou os passos, motivando a sua abordagem, sendo encontrado, dentro da bolsa em comento, 01 tablete grande, 03 tabletes médios, 04 pedaços e outro 1⁄2 tablete , todos de substância similar à maconha.

Ao ser indagado sobre a origem das drogas, noticiou que, em razão de dificuldades financeiras, prestaria o serviço de entrega dos entorpecentes para Hugo Justino Campanha, sendo o local de retirada, a residência do paciente.

Diante de tal informação, os policiais retornaram ao local, que já vinham monitorando, e, em contato com a Sra. Thailine Silva Santos, foi permitida, por ela, e posteriormente, pelo paciente, a entrada dos agentes, que encontraram, no interior da residência, 01 bola de haxixe, 01 balança de precisão, material comumente utilizado para embalo de drogas, além de R$ 944,00 (novecentos e quarenta reais), em notas fracionadas.

Em verificação às casas vizinhas, localizadas no mesmo terreno, nada foi encontrado.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontados pelo impetrante, não são suficientes à concessão da liminar pleiteada.

Quanto à afirmação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente, e na apreensão de considerável quantidade de drogas e petrechos característicos para o tráfico, o que demonstra a potencialidade lesiva da infração.

Há que se consignar, também, que o paciente possui outros registros criminais, já arquivados, evidenciando a sua contumácia delitiva, e a possibilidade de reiteração.

Em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. (AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Agora, em sede de cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso
, estando presentes as condições previstas no artigo 312 do CPP.

Em primeiro lugar, sabe-se que
o HC não se presta ao profundo revolvimento fático-probatório
, servindo à decretação da prisão preventiva, exclusivamente, os indícios de autoria.
A certeza, como se sabe, será reservada à fase de conhecimento.
Como tratado à exaustão, as circunstâncias da prisão preventiva não permitem, de pronto, excluir o envolvimento do paciente nas prática delitivas que lhes são imputadas,
já que o corréu, abordado com precedência, teria admitido aos policiais vender drogas justamente a mando de Hugo, que organizaria a empreitada.
Toda a matéria defensiva ligada à negativa de autoria deverá ser objeto, então, da instrução criminal.

Quanto à
necessidade da custódia
, a garantia da ordem pública é motivo que, por si só, autoriza a prisão preventiva.
A despeito do que se sustenta na inicial, a leitura do decreto prisional não permite concluir que a prisão fora decretada em razão de registros criminais anteriores
, tendo ambos iniciado com prisão em flagrante: uma ação penal, por roubo, em que houve absolvição por ausência de provas suficientes e outra ação penal em que, operada a desclassificação de tráfico de drogas para uso, declarou-se a prescrição da pretensão punitiva.

Em verdade, a prisão cautelar decorreu da
gravidade concreta da conduta
.
De acordo com a narrativa dos policiais responsáveis pela diligência,
Hugo, aparentemente, dedicava-se de modo habitual ao tráfico - daí porque sua liberdade representaria um risco à coletividade.
Como bem decidido pelo juízo, as circunstâncias e a quantidade de droga apreendida "
indicam sofisticado esquema de entrega de drogas com habitualidade, o que denota a gravidade em concreto da conduta e demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza
."

Por fim, repita-se que eventuais
condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não se sobrepõem à necessidade da prisão.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.